Tribunal: TJSP
Processo: 1002509-87.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Afastada preliminar de cerceamento de defesa – pretensão de provar circunstância somente suscitada em sede recursal – inovação. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). O artigo 843 do Código de Processo Civil permite a penhora do bem móvel em sua integralidade, com a

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Afastada preliminar de cerceamento de defesa – pretensão de provar circunstância somente suscitada em sede recursal – inovação. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). O artigo 843 do Código de Processo Civil permite a penhora do bem móvel em sua integralidade, com a pertinente reserva da meação no momento de sua eventual alienação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002509-87.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ZÉLIA
MARIA BARBOSA DE MORAES LIMA, é apelado JOHANNES SAMUEL DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-87.2020.8.26.0032 -Voto no 38600
2
APELAÇÃO No 1002509-87.2020.8.26.0032
APELANTE: Zelma Maria Barbosa Moraes Lima
APELADA: Johannes Samuel de Almeida
COMARCA: Araçatuba 04a Vara Cível
VOTO: 38600
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante.
Afastada preliminar de cerceamento de defesa

pretensão de provar circunstância somente suscitada em
sede recursal
inovação. Manutenção da sentença por
seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). O artigo
843 do Código de Processo Civil permite a penhora do
bem móvel em sua integralidade, com a pertinente
reserva da meação no momento de sua eventual
alienação. Recurso não provido.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por Zelma
Maria Barbosa Moraes Lima em face de Johannes Samuel de Almeida.
Sentença proferida às fls. 85/88, em 21 de julho de
2020, pelo E. Juiz de Direito Sérgio Ricardo Biella, cujo relatório adoto, na qual que
julgou improcedentes os embargos de terceiro, condenando a embargante nas custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa.
A embargante apela às fls. 91/95. Pugna pela anulação
da sentença, a fim de que possa comprovar a exclusividade do bem penhorado,
notadamente que sua aquisição, derivada da subrogação de bens anteriores, inclusive
ao próprio matrimônio, não deve responder por obrigação do cônjuge devedor. No
mérito, sustenta a inaplicabilidade do inciso IV, do artigo 790, do novo Código de
Processo Civil, visto que respectivo normativo refere-se exclusivamente por dívidas
contraídas em benefício da economia doméstica referidas no artigo 1643 e 1644, do
Código Civil. Alega que, conforme o título judicial a obrigação é decorrente de ato
ilícito causado por pessoa jurídica do executado, sem qualquer benesse familiar.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 100/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-87.2020.8.26.0032 -Voto no 38600
3
Autos distribuídos a esta em 10.11.2020.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos de
embargos de terceiro opostos pela ora apelante objetivando a desconstituição da
penhora sobre o automóvel de sua propriedade, realizada no curso do cumprimento
de sentença da ação indenizatória no 0013909-57.2016.8.26.0032.
Afasta-se inicialmente a preliminar de cerceamento de
defesa.
A pretensão de comprova que o bem em tela foi
adquirido com a sub-rogação de bens anteriores ao casamento não comporta sequer
conhecimento, por tratar-se de inovação em sede recursal.
Como bem se extrai da inicial, a ora apelante limitou-se
a afirmar que é de terceira pessoa, estranha a lide principal que não deve sofrer
injusta constrição, omitindo a circunstância de que é casada com o devedor.
Ainda, intimada a se manifestar acerca dos termos da
contestação, quedou-se inerte a autora (fl. 84), sendo, então, proferida corretamente a
sentença apelada.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse
entendimento, firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente
sustentada na alegação de omissão ou ausência de fundamentação [REsp
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-87.2020.8.26.0032 -Voto no 38600
4
A motivação posta pelo juízo de Primeiro Grau em
relação à lide está em coincidência com a avaliação da Relatoria. Transcreve-se o
teor de seus termos mais determinantes, verbis:
“ (...) Em que pese a embargante figurar como proprietária do veículo
penhorado, restou demonstrado nos autos que ela é casada com o executado,
em regime de comunhão parcial de bens, conforme consta das publicações e
fotografias de fls. 41/47, do estado civil ostentado por ambos em suas
procurações (fls. 48/49), inclusive possuindo ambos o mesmo sobrenome
("Lima"), bem como do cadastro do executado na Junta Comercial (fl. 50),
fato que foi omitido pela embargante. Aliás, devidamente intimada a se
manifestar sobre a contestação e os documentos juntados, a embargante
quedou-se silente (fl. 84), deixando de impugnar quaisquer dos documentos
em questão.
Com efeito, não há óbice à constrição bem móvel indicado, sendo certo que
a responsabilidade patrimonial do cônjuge do devedor, ora embargante, que
não é parte na ação, é regulada pelo artigo 790, inciso IV, do novo Código
de Processo Civil, que assim estabelece: “São sujeitos à execução os bens
(...) do cônjuge ou companheiro, nos casos em que os seus bens próprios ou
de sua meação respondem pela dívida”.
Por conseguinte, não há impedimento à constrição do bem móvel indicado,
sendo certo que o artigo 843 do Código de Processo Civil encontrou solução
para a penhora de bens indivisíveis de propriedade do executado e seu
cônjuge, permitindo a penhora do bem móvel em sua integralidade, com a
pertinente reserva da meação no momento de sua eventual alienação:
“Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da
alienação do bem”.
Portanto, a legislação processual permite a penhora do bem indivisível em
sua totalidade, devendo apenas ser resguardado o produto da alienação na
metade pertencente ao cônjuge alheio à execução. (...)
Deste modo, inexiste qualquer nulidade na penhora realizada, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-87.2020.8.26.0032 -Voto no 38600
5
improcedência dos embargos medida de rigor.” (fls. 86/88)
Não há o que reparar.
Como bem se extrai da sentença, o equivalente à quota-
parte da ora embargante será assegurado quando da alienação do veículo, razão pela
qual não prospera a insurgência.
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-
se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator